Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO. BENS DE DIFÍCIL REMOÇÃO. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O normativo legal sobre a matéria prevê a possibilidade de que os bens móveis penhorados, excepcionando a regra geral de guarda em poder do depositário judicial ou, na sua ausência, do exequente, possam permanecer em poder do executado na hipótese de serem de difícil remoção ou diante de anuência do exequente. Todavia, deve-se resguardar o direito de os executados-agravados recusarem expressamente o encargo, consoante orienta o enunciado da Súmula 319 do STJ.
2. Agravo conhecido e provido.